Tribunal: STF
Processo: Rcl 82013
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0002613-70.2018.8.26.0322), em que se articula o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 166.987/SP.



    Narra o reclamante ter obtido, junto ao STF, a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para a fixação do regime inicial mais gravoso que o correspondente à pena imposta. 



    No caso, a ordem foi concedida para fixar o regime aberto para o cumprimento de pena do reclamante e, quanto ao corréu, em menor extensão, para garantir que ele aguardasse o julgamento da apelação em liberdade, bem como para determinar que o Tribunal de origem afastasse, no julgamento do apelo, a fundamentação inidônea utilizada para a fixação do regime.



    Argumenta o reclamante que o TJSP, ao analisar o recurso de apelação, descumpriu a determinação exarada pelo STF, uma vez que o acórdão proferido baseou-se em critérios subjetivos de hediondez do crime para fixação do regime inicial de pena.



    Noticia que, em 24.4.2025, foi cumprido o mandado de prisão expedido para o início da execução da pena do ora reclamante em regime fechado.



    Em razão do exposto, requer seja acatada a ordem exarada no HC 166.987/SP em favor de Arlindo Idelfonso, estabelecendo-se o regime aberto para o cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    2. Na espécie, o reclamante alega o descumprimento da decisão proferida pelo STF no HC 166.987/SP, em que figurou como paciente, requerendo seja cumprida a determinação que fixou o regime aberto para o cumprimento da pena a ele imposta.



    De fato, consta dos autos que o ora reclamante foi absolvido, pelo juízo de origem, da imputação de associação para o tráfico, e condenado à pena de 1 ano e 8 meses por tráfico privilegiado, em regime inicial fechado (eDOC 4). Alegando constrangimento ilegal decorrente da fundamentação inidônea para a fixação do regime mais gravoso, ajuizou o HC 166.987/SP perante o STF, no bojo do qual concedi a ordem, de ofício, nos seguintes termos:



    “[...] não depreendo fundamento idôneo a amparar o regime estabelecido, nem mesmo a negativa de substituição da pena, pois: (i) as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma positiva; (ii) o réu é primário e (iii) o quantum de pena não recomenda sanção mais gravosa.



    Ademais, a insuficiência de fundamentação não pode ser sanada em grau de recurso exclusivo da defesa ou em habeas corpus, ação de mão única. Sendo assim, descabe às instâncias superiores suprir as lacunas de fundamentação da sentença para o fim de exteriorizar convencimento próprio quanto à relação entre dada circunstância negativa e o regime inicial de cumprimento da pena. Em outras palavras, o habeas corpus não constitui via adequada para fundamentação de aspectos punitivos na hipótese em que o Juiz competente não o fez.



    Nessa ótica, a violação ao direito à decisão fundamentada configura constrangimento ilegal. A fundamentação deficiente invalida a decisão e, em tal medida, autoriza o cumprimento da pena em regime inicial aberto, conforme abstratamente previsto em lei, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, observando-se condições a serem definidas pelo juiz singular, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44 do CP (pena inferior a 4 anos, primariedade do agente, bons antecedentes e circunstâncias judiciais favoráveis).



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício a fim de:



    4.1. Em relação ao ora paciente ARLINDO ILDEFONSO, fixar o regime aberto como início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §§ 2°, a, do CP, e substituir a pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 44, §2°, do CP, segundo condições a serem estabelecidas pelo juiz da causa.



    4.2. Diante da identidade de situações, vez que também o regime prisional do correu foi fixado com base na suposta hediondez do delito, estender a ordem ora concedida a WILSON VALÉRIO AVELINO, nos termos do artigo 580 do CPP, contudo em menor extensão do que o aplicado ao ora paciente ARLINDO ILDEFONSO.



    Com efeito, em relação ao corréu WILSON, cumpre destacar que há apelação pendente de julgamento no TJSP, e por isso não se afigura apropriada a reforma, ipso facto, do regime prisional estabelecido, tal como se procedeu em relação ao paciente ARLINDO. Efetivamente, a meu ver, tal proceder importaria em indevida supressão de instância, porquanto não se pode descartar, em tese, a possibilidade de que o Juízo ad quem, à luz do efeito devolutivo do recurso interposto, modifique a pena aplicada, valendo-se, para tanto, de motivação idônea. 



          Por essas razões, em relação ao corréu WILSON VALÉRIO AVELINO, estendo a ordem concedida, mas em menor extensão, a fim de determinar que: a) o paciente aguarde em liberdade, até o julgamento da apelação, salvo se preso por outro motivo, e b) o TJSP, ao examinar apelação criminal submetida a seu crivo, afaste a fundamentação ilegal utilizada para fixação de regime (hediondez do crime). 



    5. Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência e pelo meio mais expedito, inclusive mediante a utilização de fax, se necessário, a quem incumbirá a cientificação do Juiz da Execução Penal, se já definido, a fim de que proceda: a) à imediata implementação da ordem concedida ao paciente ARLINDO ILDEFONSO; b) a soltura, in continenti, do corréu WILSON VALÉRIO AVELINO, a quem foi a ordem estendida em menor extensão, a fim de que aguarde em liberdade até o julgamento de apelação, pendente de análise no TJSP. 



    Comunique-se, outrossim, o TJSP, a fim de que, com relação ao corréu WILSON VALÉRIO AVELINO, abstenha-se de utilizar, no julgamento de apelação submetida a seu crivo, a fundamentação ora reputada como ilegal (menção à hediondez do delito no estabelecimento do regime prisional).”



    Como se vê, na decisão mencionada, concedi a ordem, de ofício, em benefício do paciente Arlindo Ildefonso para fixar o regime aberto para o cumprimento de pena e estendi os efeitos ao corréu Wilson Valério Avelino, em menor extensão, em razão da pendência de julgamento de seu recurso de apelação, para determinar que este aguardasse em liberdade o julgamento da apelação, bem como para determinar ao TJSP que, ao examinar apelação criminal submetida a seu crivo, afastasse a fundamentação ilegal utilizada para fixação de regime (hediondez do crime).



    Contudo, depreende-se dos documentos acostados à presente reclamação que a sentença condenatória, impugnada no HC 166.987/SP, foi objeto de recurso de apelação não apenas pelo corréu Wilson Valério, mas também por parte do Ministério Público, que visava a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico ou o afastamento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo do corréu Wilson Valério e deu provimento ao recurso do Parquet para condenar ambos os réus pelo delito de associação para o tráfico e, por consequência, refazer a dosimetria da pena, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 7, p. 19-25):



    “Do crime de associação para o tráfico de drogas 



    A materialidade está comprovada pela prova oral. 



    No tocante à associação para o tráfico, há prova da associação estável e permanente entre o apelante e o corréu - elementares do tipo penal - para o comércio de drogas. 



    Houve a demonstração do animus associativo entre o apelante e o corréu Arlindo. A maior parte da droga apreendida foi encontrada na casa do corréu Arlindo na sala do imóvel e não no quarto alugado de Wilson. Na fase policial Arlindo disse que tinha conhecimento de que Wilson comercializava drogas e, inclusive, disse para que tomasse cuidado, deixando ele comercializar entorpecentes porque estava desempregado e necessitava pagar o aluguel. Wilson disse que comercializava droga nas proximidades da casa em que alugava o quarto. O policial Alex informou, ainda, que tinha informações de que havia denúncias de que nas imediações havia tráfico de drogas, porém não havia citações de quem fazia o tráfico. Wilson disse, ainda, que residia no imóvel fazia 20 dias, no que foi contrariado por Eronildes, que informou que Wilson residia na casa de Arlindo fazia cerca de dois ou três meses. Assim se Arlindo permitia a comercialização de drogas por parte de Wilson para que este pagasse o aluguel e esse réu já estava morando na casa de Arlindo havia cerca de dois ou três meses, conclui-se que o tráfico já vinha sendo exercido no local por pelo menos esse período de dois ou três meses e mais que a participação de Arlindo na traficância era armazenar a droga em sua casa, afastando-se, assim, a ideia de que a dupla estava apenas iniciando suas operações no tráfico de drogas. 



    Assim fica claro que a participação de Arlindo no tráfico era de guardar o entorpecente em sua casa, além do lucro na venda da droga dado o elevado valor de dinheiro encontrado em seu quarto (R$ 1.486,60 em espécie).



    Desta feita, a apreensão de razoável quantidade de entorpecente tanto em poder de Wilson, como na residência de Arlindo, associada às prévias informações anônimas sobre o tráfico exercido nas imediações, demonstram uma associação estável e duradoura entre eles. 



    Portanto, comprovada à materialidade e a autoria da associação para o tráfico entre os apelantes. 



    Da dosimetria penal



    Do tráfico de drogas 



    Para o apelante Wilson na primeira fase a pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, inexistindo recurso ministerial sobre o tema. 



    Na segunda fase, em que pese a atenuante da confissão do réu, é entendimento lapidado de que a pena não pode ser conduzida para aquém do mínimo legal, razão pela qual a mantença da pena no mínimo se deu de forma escorreita e é de rigor. Entende-se que a pena nas duas primeiras fases da dosimetria não pode ir aquém do mínimo, tampouco além do máximo. 



    [...]



    Portanto, nesta fase, ainda que presente circunstância atenuante, mantém-se a pena no mínimo legal. 



    Na terceira fase a pena foi reduzida em 1/5 em face da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei n° 11.343/06. 



    O Ministério Público busca o afastamento do referido redutor o que merece provimento. Isto porque o acusado se dedicava a atividade criminosa, tanto que demonstrado que traficava como meio de vida a cerca de três meses, associando-se para tanto com o corréu Arlindo. Assim não era o caso de concessão do redutor porque não preenchido requisito necessário ao reconhecimento da minorante, face condenação por associação. Logo as penas permanecem em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Da associação para o tráfico



    A pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão e 700 dias-multa. 



    Inexistentes causas modificadoras de pena. 



    Em face do concurso material, as penas foram somadas, resultando no total de 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa. Verifica-se que se trata de crimes de espécies diversas, praticados por condutas distintas, impondo-se, assim, a aplicação do concurso material. 



    Para o apelado Arlindo a base foi aplicada no piso, ou seja, em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. 



    Na segunda fase a pena permaneceu inalterada ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Na terceira fase a pena foi reduzida ao máximo em face da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei n° 11.343/06. 



    O Ministério Público busca o afastamento do referido redutor o que merece provimento. Isto porque o acusado se dedicava a atividade criminosa, tanto que demonstrado que guardava o entorpecente em sua casa, além de receber o lucro na venda da droga comercializada por seu parceiro no tráfico Wilson dado o elevado valor de dinheiro encontrado em seu quarto (R$ 1.486,60 em espécie). Assim não era o caso de concessão do redutor porque não preenchido requisito necessário ao reconhecimento da minorante, face condenação por associação. Logo as penas permanecem em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Da associação para o tráfico 



    A pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.



    Inexistentes causas modificadoras de pena. 



    Em face do concurso material, as penas foram somadas, resultando no total de 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa. Verifica-se que se trata de crimes de espécies diversas, praticados por condutas distintas, impondo-se, assim, a aplicação do concurso material. 



    O quantum de pena aplicado, superior a 4 anos, impede não só a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão de sursis. 



    O regime fechado impõe-se. Observo que apesar da razoável quantidade de droga apreendida, as circunstâncias que envolveram a operação policial, o modo como foi operada a prisão, o dinheiro indicando a comercialização de outras porções do entorpecente, e a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína), são circunstâncias que indicam maior reprovabilidade, em especial a natureza dos entorpecentes visto que o crack e a cocaína possuem grande capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia. Assim em face do bem jurídico protegido, aliado ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, quanto maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade. Portanto, demonstraram periculosidade e culpabilidade acima da média, de forma que o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Finalmente pelo quantum de pena inviável a fixação de outro regime.”



    Nesse contexto, verifico que a sentença condenatória foi reformada pelo Tribunal de origem no julgamento dos recursos de apelação, de modo que as determinações contidas na decisão proferida no HC 166.987/SP não mais subsistem, especialmente considerando que, posteriormente, o ora reclamante também foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, afastado o redutor anteriormente aplicado, resultando numa pena total de oito anos de reclusão.



    Assim, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem em apelação deverá ser impugnado pelas vias ordinárias.



     



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente